Tribunal: STF
Processo: ARE 1384216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. DEMISSÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA OFERTADA EM DESFAVOR DA AUTORA FUNDADA EM INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ART. 125 E 126 DA LEI N° 8.112/1990. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. No caso dos autos, pretende a autora a anulação de ato administrativo de demissão e sua reintegração ao serviço público federal.



    2. Vigora, como regra, a independência entre as instâncias administrativa, cível e penal, de sorte que a sanção administrativo-disciplinar não depende de condenação criminal. Apenas na hipótese de decisão, pelo juízo criminal, pela inexistência do fato ou de que o acusado não foi seu autor é que se há de falar em vinculação da decisão administrativa, nos termos dos artigos 125 e 126 da Lei n° 8.112/1990. Doutrina de Hely Lopes Meirelles e precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça.



    3. Não se há de falar em nulidade do ato de demissão da autora em razão da rejeição de denúncia ofertada em seu desfavor, uma vez que tal rejeição se fundou unicamente na inépcia da peça acusatória, sem importar em reconhecimento da inexistência do fato delitivo que fora imputado à requerente ou da negativa de sua autoria.



    4. Correta a sentença de improcedência do pedido, devendo ser mantida.



    5. Honorários advocatícios devidos pela parte autora majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, observados os benefícios da gratuidade da justiça.



    6. Apelação não provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso LVII; 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso concreto, vê-se que a alegação de ilegalidade do ato de demissão da autora vem fundada única e exclusivamente no fato de a denúncia antes oferecida em desfavor dela ter sido rejeitada pelo juízo criminal, consoante se extrai da leitura da peça recursal(Num. 3544815):



    (...)



    Cumpre registrar que vigora, como regra, a independência entre as instâncias administrativa, cível e penal, de sorte que a sanção administrativo-disciplinar não depende de condenação criminal. Apenas na hipótese de decisão, pelo juízo criminal,pela inexistência do fato ou de que o acusado não foi seu autor é que se há de falar em vinculação da decisão administrativa, nos termos dos artigos 125 e 126 da Lei n°8.112/1990, que transcrevo:



    (...)



    Desta forma, não se há de falar em nulidade do ato de demissão da autora em razão da rejeição de denúncia ofertada em seu desfavor, uma vez que tal rejeição se fundou unicamente na inépcia da peça acusatória, sem importar em reconhecimento da inexistência do fato delitivo que fora imputado à requerente ou da negativa de sua autoria.



    Tal fato é suficiente à rejeição da pretensão autoral, sendo de todo irrelevante considerar que a decisão de rejeição da denúncia veio a ser confirmada pela E. Quinta Turma desta Corte (Recurso em Sentido Estrito n° 0006191-38.2015.4.03.6104/SP,Rel. Desembargador Federal André Nekatschalow).



    E, como visto até aqui, a parte autora sequer alega a existência de quaisquer outros vícios no procedimento administrativo; mesmo que assim não fosse, a leitura do Parecer n° 01182/2016/CONJUR-MS/CGU/AGU, posteriormente acolhido pelo Sr.Ministro da Saúde, revela foi sugerida a demissão da requerente “por afronta aos artigos 116, incisos I, II, III e IX e 117, incisos IX, XII e XV, da Lei nº 8.112/90, nos termos do artigo 127, inciso III c/c artigo 132, XIII, do mesmo Diploma Legal, ficando absorvidas as condutas pelo descumprimento de deveres previstos no artigo 116”,apontando-se diversos elementos fáticos que dão suporte ao quanto imputado à autora(Num. 3544808 – pág. 04/24).



    Não procede, portanto, a alegação de que sua demissão teria sido fundada tão somente no cometimento de crime contra a Administração Pública.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente